Tribunal: TJPA
Processo: 0052913-47.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0052913-47.2015.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

REJEITADA. MÉRITO. RETIRADA DE POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA FINS DE DUPLICAÇÃO DE RODOVIA MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE DO ENTE PELO CUSTEIO DA OBRA. INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 6º, INCISO I, DO DECRETO Nº 84.398/80 E ARTIGO 44, INCISO VII E ARTIGO 102, INCISOS XIII E XIV E § 2º, AMBOS DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

1.1.

Exige-se que a decisão judicial seja fundamentada, ainda que sucintamente, sem se determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas apresentadas pelas partes. Desse modo, não padece de nulidade a sentença em que o magistrado tenha deduzido as razões de fato e de direito que embasaram o seu convencimento, na linha do que disciplina o artigo 489, 1º, IV, do CPC, e no diapasão de que devem ser adotados os fundamentos relevantes para o deslinde da controvérsia.

1.2.

No caso vertente, os dispositivos apontados pelo apelante que não foram objetos de análise pelo juiz de origem não tiveram o condão de influir para o deslinde da controvérsia, de modo que a ausência de manifestação sobre eles se tornou desnecessária.

2.

MÉRITO.

2.1.

Conforme disposto no artigo 6º, I, do Decreto nº 84.398/80, os custos decorrentes das modificações de linhas
de transmissão, subtransmissão e distribuição de energia elétrica
, o que implica alteração dos postes existentes, exigível em função serviços e/ou obras rodoviárias, são de responsabilidade do órgão público, ainda que o serviço decorra da extensão e duplicação da nova rodovia, ou instalação de nova via.

2.2.

Por sua vez, o artigo 44, inciso VII e artigo 102, incisos XIII e XIV e § 2º, ambos da Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica/Aneel, rezam que é de responsabilidade exclusiva do interessado o custeio de obras de realocação/remoção de postes de energia elétrica, quando realizadas mediante solicitação do consumidor.

2.3.

No caso vertente, ressoa incontroverso que o apelante celebrou o Convênio nº 007/2014 com a empresa Vale S/A tendo por objeto a duplicação da Rodovia Municipal Faruk Salmen, totalizando 8,4 km (oito vírgula quatro) quilômetros de obra, em trecho discriminado em memorial descritivo que acompanhou a avença (id. 10447819), revelando-se necessário, para tanto, a retirada de postes de iluminação no trecho indicado, tendo a apelada orçado o custo do serviço em R$351.427,64 (trezentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e vinte e sete reais e sessenta e quatro centavos).

2.4.

Nesse diapasão, é de responsabilidade exclusiva do interessado o custeio de obra de realocação ou deslocamento de postes da rede de transmissão de energia elétrica, quando as modificações de linhas já existentes se tornam exigíveis em decorrência de extensão, duplicação e implantação de nova rodovia, de modo que a sentença não merece reproche.

3. Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,

conhecer o recurso de apelação interposto e negar-lhe provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada no dia dezoito de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Rosileide Maria da Costa Cunha (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Margui Gaspar Bittencourt (Vogal/Convocada).

Belém/PA, 18 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS visando à reforma da sentença proferida pelo Juiz da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de mesmo nome que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, proc. nº 0052913-47.2015.8.14.0040, ajuizada em desfavor de EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou improcedente o pedido.

Em suas razões (id. 10447965, págs. 1/13), após discorrer sobre os requisitos de admissibilidade recursal, historia o apelante que decidiu duplicar uma de suas rodovias em decorrência de acordo firmado com a mineradora Vale do Rio Doce.

Diz que para fins de concretização da política pública, revela-se necessária a retirada de postes de transmissão de energia elétrica, tendo a apelada dito que o custo da pretensão do ente foi arcado em R$351.427,64 (trezentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e vinte e sete reais e sessenta e quatro centavos), dado que não era de sua responsabilidade tal incumbência.

Discorre o recorrente que demandou judicialmente a concessionária, tendo obtido tutela provisória com vistas a compeli-la a retirada dos postes de transmissão de energia elétrica, contudo sobreveio sentença julgando improcedente o pedido.

Suscita a apelante a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação (artigo 489, § 1º, II, do CPC).

Aduz que não houve o enfrentamento, pelo juízo de piso, da previsão constante no artigo 32 da Lei nº 8.987/95, bem como da do artigo 14, II, da Lei nº 9.427/96, pelo que requer a invalidade do julgado.

Sustenta que a remoção e realocação de poste de energia elétrica é de responsabilidade da concessionária, conforme artigo 31, I, da Lei nº 8.987/95 e artigo 14, II, da Lei n° 9.427/96 e jurisprudências que menciona.

Ao final, postula o conhecimento do recurso, o acolhimento da preliminar suscitada ou, alternativamente, o seu total provimento nos termos que expõe.

Foram opostas contrarrazões (id. 10447968, págs. 1/9), tendo a apelada apresentado fundamentos no sentido da manutenção da sentença, frisando que a competência para regulamentação e fiscalização de serviço público de energia elétrica compete à Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), conforme Lei nº 9.427/96.

Afirma que a referida autarquia editou a Resolução nº 414/10, que em seus artigos 44, II e 102, XIV, atribuem a responsabilidade pela retirada de postes, no caso de que cuida os autos, ao interessado ou à Administração Pública.

Assevera o recorrido que o conjunto de obras dependia de ato do próprio apelante, que deve arcar com o custeio das retiradas dos postes.

Menciona julgados em abono de sua tese.

Ao final, postula o não provimento do recurso.

Apelação e contrarrazões tempestivas (id. 10447969, pág. 1).

Recurso recebido no efeito devolutivo (id. 14223083, pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer inserido no id. 14920377, págs. 1/4, pronunciou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo, conheço o recurso.

Havendo preliminar suscitada, passo a sua análise.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

Suscita o apelante a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, uma vez que não fora enfrentado o disposto no artigo 31 da Lei nº 8.987/95 e artigo 14, II, da Lei nº 9.427/66, infringindo-se, com isso, o artigo 489, § 1º do CPC.

Com efeito, exige-se que a decisão judicial seja fundamentada, ainda que sucintamente, sem se determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas apresentadas pelas partes. Desse modo, não padece de nulidade a sentença em que o magistrado tenha deduzido as razões de fato e de direito que embasaram o seu convencimento, na linha do que disciplina o artigo 489, 1º, IV, do CPC, e no diapasão de que devem ser adotados os fundamentos relevantes para o deslinde da controvérsia,
verbis:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

No caso vertente, os dispositivos apontados pelo apelante que não foram objetos de análise pelo juiz de origem não tiveram o condão de influir para o deslinde da controvérsia, de modo que a ausência de manifestação sobre eles se tornou desnecessária.

Rejeito, por conseguinte, a preliminar em questão.

MÉRITO.

Com a ação intentada, postulou o Município de Parauapebas compelir a recorrida Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. a promover a retirada da via pública de 28 (vinte e oito) postes de iluminação pública para fins de realização de obra de duplicação de rodovia municipal.

Conforme disposto no artigo 6º, I, do Decreto nº 84.398/80, os custos decorrentes das modificações de linhas
de transmissão, subtransmissão e distribuição de energia elétrica
, o que implica alteração dos postes existentes, exigível em função serviços e/ou obras rodoviárias, são de responsabilidade do órgão público, ainda que o serviço decorra da extensão e duplicação da nova rodovia, ou instalação de nova via. Eis a redação do dispositivo mencionado:

Art. 6º

Caberá ao órgão público ou entidade competente:

I - Custear as modificações de linhas já existentes, sempre que estas se tornem exigíveis em decorrência de extensão, duplicação e implantação de nova rodovia, ferrovia ou hidrovia.

Por sua vez, o artigo 44, inciso VII e artigo 102, incisos XIII e XIV e § 2º, ambos da Resolução nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica/Aneel, rezam que é de responsabilidade exclusiva do interessado o custeio de obras de realocação/remoção de postes de energia elétrica, quando realizadas mediante solicitação do consumidor. Para melhor elucidação do que restou dito, transcrevo os artigos citados:

Art. 44. É de responsabilidade exclusiva do interessado o custeio das obras realizadas a seu pedido nos seguintes casos:

(...)

VII - deslocamento ou remoção de poste e de rede, nos termos do art. 102; (grifei)

Art. 102. Os serviços cobráveis, realizados mediante solicitação do consumidor, são os seguintes:

(...)

XIII - deslocamento ou remoção de postes; e

(...)

XIV

deslocamento ou remoção de rede;

No caso vertente, ressoa incontroverso que o apelante celebrou o Convênio nº 007/2014 com a empresa Vale S/A tendo por objeto a duplicação da Rodovia Municipal Faruk Salmen, totalizando 8,4 km (oito vírgula quatro) quilômetros de obra, em trecho discriminado em memorial descritivo que acompanhou a avença (id. 10447819), revelando-se necessário, para tanto, a retirada de postes de iluminação no trecho indicado, tendo a apelada orçado o custo do serviço em R$351.427,64 (trezentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e vinte e sete reais e sessenta e quatro centavos) (id. 10447824, pág. 9).

Nesse diapasão, é de responsabilidade exclusiva do interessado o custeio de obra de realocação ou deslocamento de postes da rede de transmissão de energia elétrica, quando as modificações de linhas já existentes se tornam exigíveis em decorrência de extensão, duplicação e implantação de nova rodovia, de modo que a sentença não merece reproche.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação.

Majoro o ônus de sucumbência de 10% (dez por cento) para 15 (quinze por cento) na forma do artigo 85, § 11 do CPC.

É como o voto.

Belém, PA, 18 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 18/12/2023